Tribunal: TCU
Processo: 009.109/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 802/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 469/2021-TCU-Plenário (peça 6), com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes do item 1.7; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Universidade Federal da Bahia; e c) apensar o presente processo ao TC Processo 047.575/2020-4 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 009.109/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.2. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.3. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.4. Representação legal: não há. 1.5. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.